Tribunal: TJES
Processo: 5039348-63.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Ressarcimento do SUS
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039348-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039348-63.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE VITORIA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXAME ELETRONEUROMIOGRAMA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS ALTERNATIVAS NÃO DESCARTADAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE GERALDO MOREIRA DA CONCEICAO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14000289), o recorrente alega que o exame Eletroneuromiograma (ENMG) era necessário para acompanhar a evolução da doença (ELA), motivo pelo qual, diante da demora dos requeridos acabou arcando com os valores de forma particular, cabendo o ressarcimento.

Apenas o ente estadual apresentou contrarrazões (ID 14000293).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que o autor apresenta Hemiplegia espástica com amiotrofia de predomínio proximal e relato de eletroneuromiografia prévia sugestiva de doença do neurônio motor. Uma das possíveis causas seria a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Conforme consta dos autos, em 29/04/2022 o autor realizou o exame
Eletroneuromiograma (ENMG) com a possibilidade de apresentar Doença do Neurônio Motor, conforme ID 13999517, sendo que na data de 30/03/2023 foi realizado pedido do mesmo exame, pela Dra. Ana Cláudia Andrade, CRM/ES 16085, sem justificativa concreta acerca da real necessidade de se fazer novamente o mesmo exame em curto espaço de tempo.

Além disso, no documento de ID 13999516 a própria médica solicitante suscita a dúvida, considerando que o diagnóstico provável do autor seria ELA, contudo, outros diagnósticos não foram descartados por exames de imagem como, por exemplo, lesão de SNC, multiradiculopatia cervical/torácica e lombar, miopatia inflamatória.

Em parecer, o NAT citou especificamente tal questão, senão vejamos (ID 13999518):

“
Verificamos no caso em tela, que o Requerente realizou exame de eletroneuromiografia há menos de um ano, não identificamos nos documentos anexados o resultado deste exame, apenas a descrição em relato médico às fls. 28701000 - Pág. 1 e às fls. 28701001 - Pág. 2. Apesar da dúvida diagnóstica aventada pela neurologista, não há laudo médico que justifique a solicitação de nova eletroneuromiografia, já que exames para descartar outras patologias ainda não foram realizadas e a última eletroneuromiografia foi realizada a menos de um ano.

Sendo assim, conforme exposto acima, este NAT não identifica subsídios para a solicitação de eletroneuromiografia neste momento. Entendemos que após realização de investigação aprofundada, caso persista a dúvida diagnóstica poderia ser realizada nova eletroneuromiografia”.

Assim, não vejo a imprescindibilidade do exame neste momento, considerando que outras hipóteses diagnósticas podem/devem ser descartadas por outros exames, motivo pelo qual coaduno com o magistrado de origem de que o pedido de ressarcimento não deve ser acolhido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)